Tribunal: TJDFT
Processo: 0744597-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0744597-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAICON SILVA DOS SANTOS AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo VW/POLO, PLACA: SGQ4I27, ANO/MODELO: 2022/2023. O agravante alega, em síntese, que: 1) não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio, sendo o ajuizamento da ação de busca e apreensão um indício de que a sua situação econômico-financeira está em colapso; 2) em uma interpretação conforme a Constituição, é preciso dizer que as instituições financeiras (detentoras de um crédito) darão muito menos função social à propriedade na hipótese de recolhimento do veículo, pois os colocam em depósitos desconhecidos e desestruturados, deixando-os à espera do perecimento e da desvalorização, enquanto os devedores os usam para as mais diversas atividades, e de regra, preocupam-se com a boa manutenção, portanto, estando mais próximos da função social da propriedade, que merece se sobressair na balança da ponderação; 3) houve uma banalização da mora no Decreto-lei 911/69 e os encargos abusivos levam o consumidor a se escusar da responsabilidade da mora, razão pela qual deve ser mantido na posse do bem; 4) há necessidade de redução dos encargos à taxa média de juros divulgada pelo Banco Central, com exclusão da capitalização diária; 5) uma vez que estão sendo cobrados encargos abusivos e ilegais, pretende fazer o depósito do valor incontroverso (principal e juros, excluindo-se a parte da dívida que será revisada, bem como o excedente de juros e multas e outras disposições contratuais reputadas ilegais); 6) considerando que o contrato é abusivo, espera não ter o seu nome cadastrado em órgãos de proteção ao crédito. Requer a gratuidade de justiça, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja ordenada a sua imediata restituição, sem ônus ao agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária, bem como a revogação de eventual restrição no Renajud. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. No caso, embora o Decreto-lei 911/69 não estabeleça restrição quanto à matéria de defesa passível de alegação em ação de busca e apreensão, ao que consta, o Juízo a quo ainda não se pronunciou sobre essas questões, o que configura supressão de instância. Além disso, as alegações trazidas nas razões recursais demandam dilação probatória e recomendam a instauração do prévio contraditório, o que é incompatível com esta fase recursal. Nesse sentido: “(...) III. O artigo 3o do Decreto-Lei 911/1969 não estabelece restrição de forma e de conteúdo à resposta do réu na ação de busca e apreensão, de maneira a permitir discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais e a apresentação de reconvenção. (...)” (Acórdão 1898380, 0701112-04.2022.8.07.0007, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no PJe: 04/10/2024.) “(...) 2. O alegado fato da abusividade na cobrança dos juros contratados somente pode ser verificado após análise criteriosa das peculiaridades do caso concreto, notadamente para se saber, com exatidão, se o valor cobrado coloca, efetivamente, o consumidor em desvantagem exarada. 3. A análise em questão não pode ser realizada neste juízo limitado do agravo de instrumento, devendo ser reservada para o Feito principal, mediante ampla dilação probatória, se o caso, e em observância ao regular contraditório, não havendo, neste momento, elementos suficientes para se concluir no sentido defendido pela agravante. 4. Ademais, a decisão recorrida se limitou a tratar dos requisitos para a concessão da medida liminar de busca e apreensão do veículo, nada versando a respeito da tese de abusividade dos encargos contratuais, até porque, naquele momento, a parte requerida ainda não havia se manifestado nos autos. Logo, até mesmo para se evitar eventual supressão de instância, impõe-se que o tema seja analisado em sua inteireza nos autos do processo principal. (...)” (Acórdão 1678645, 0725646-33.2022.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/03/2023, publicado no PJe: 29/03/2023.) Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Defiro a gratuidade de justiça apenas para esta fase recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator